Tribunal: STF
Processo: HC 215602
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 724.851/PE, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal). 



    Colhe-se da denúncia (Doc. 17): 



    Consta dos autos do incluso inquérito policial que, na madrugada do dia 12 de agosto de 2021, por volta das 3h, na Rua Benjamim Lorena esquina com a Rua Luiz Delfino, Bairro Divinópolis, nesta cidade de Caruaru/PE, o denunciado acima qualificado matou Tiago Robson da Silva Amorim, valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima e agindo por motivação torpe, conforme abaixo será especificado. 



    Segundo foi apurado, o denunciado exerce ilegalmente a função de segurança/vigilante de alguns estabelecimentos comerciais, sobretudo localizados na Rua Bahia, nesta cidade de Caruaru/PE. A investigação demonstrou que ele exercia tal atividade fazendo uso ilegal de uma arma de fogo, mesmo sem possuir registro de tal arma, bem como não consta que seja registrado em nenhuma empresa de segurança regularmente constituída, ao contrário, era pago informalmente por alguns comerciantes da região para, supostamente, dar segurança. 



    Dentro dessa atuação irregular e ilegal, o denunciado passou a desenvolver raiva da vítima e acusá-la de ter subtraído um aparelho de telefone celular seu, cerca de quinze dias antes do homicídio ora narrado. 



    Embora não conste que tenha registrado nenhuma ocorrência na delegacia, mas valendo-se de tal alegação, o denunciado, em verdadeira atividade de milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, resolveu assassinar a vítima, julgando-a de acordo com suas convicções e condenando-a à morte. 



    O denunciado chegou a tentar justificar o extermínio da vítima alegando em seu interrogatório que a vítima Tiago Robson seria usuário de crack e sempre estaria na área à procura de dinheiro ou bens materiais, visando satisfazer o suposto vício. 



    Então, decidido a assassinar a vítima, nas circunstâncias fáticas acima descritas, o denunciado se armou com o revólver que possuía ilegalmente há cerca de dois anos e se dirigiu armado até o local em que exercia suas atividades de segurança, onde ficou aguardando a vítima passar pelo local. 



    Sem saber do plano homicida do denunciado, a vítima passou pelo local, demonstrando nitidamente que de sua parte não mantinha nenhuma desavença ou animosidade com o denunciado. Entretanto, o denunciado a seguiu em um automóvel, dissimulando sua intenção homicida e procurando o melhor local para matar a vítima, tomando cuidado com os locais em que havia câmera. 



    Um vigilante que trabalha na região chegou a se aproximar do denunciado pouco antes do crime e o denunciado mandou que ele se afastasse, justamente para que pudesse matar a vítima. O denunciado se aproveitou do momento em que a vítima estava de costas para ele e desferiu um disparo de arma de fogo em sua nuca, matando-a em via pública, de forma traiçoeira. 



    O denunciado usou como meio de transporte um veículo Fiat/Doblô pertencente a Valdênio dos Santos. Após o crime, o denunciado fugiu em tal veículo e o deixou um posto de gasolina localizado na Av. Joaquim Nabuco, (Posto Alle). Nesse mesmo posto deixou a arma do crime e, de forma extremamente fria e audaciosa, chegou a fazer brincadeiras com o vigilante daquele posto, que nada sabia ainda a respeito do crime. 



    Em seguida, solicitou a motocicleta do vigilante daquele posto sob o pretexto de que iria comprar cigarros, mas retornou ao mesmo local do crime que havia cometido e ficou assistindo o trabalho de investigação da polícia por mais de uma hora, apenas saindo de lá após a realização da perícia por parte da polícia científica. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que denegou a ordem, conforme ementa:



    PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEMONSTRADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. A necessidade da prisão preventiva foi bem demonstrada, quando ressaltado que o paciente agia como vigilante privado e andava armado, mesmo sem possuir porte de arma de fogo, e diante do modus operandi da empreitada delituosa ficou evidenciada periculosidade concreta do paciente. 



    2. A periculosidade concreta do paciente restou evidenciada a partir da forma de execução do crime, o que também é fundamento suficiente para a imposição da prisão preventiva. 



    3. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, descabe alegar que eventuais condições pessoais favoráveis teriam o condão de lhe franquear liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pois, nos termos da Súmula nº 86 do TJPE: "As condições pessoais favoráveis ao acusado, por si sós, não asseguram o direito à liberdade provisória, se presentes os motivos para a prisão preventiva". 



    4. Denegação da ordem. 



    5. Decisão unânime. 



     



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem também foi denegada, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO. ORDEM DENEGADA. 



    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 



    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o modus operandi empregado pelo paciente, consistente em homicídio qualificado. As instâncias de origem destacaram que "o paciente agia como vigilante privado e andava armado, mesmo sem possuir porte de arma de fogo, e diante do modus operandi da empreitada delituosa ficou evidenciada periculosidade concreta do paciente". Mencionando, ainda, que "há narrativa de que o acusado escondeu a arma do crime em outro local, utilizou veículos de ao menos duas pessoas, bem como ficou observando o trabalho policial investigativo no local". Tais circunstâncias denotam sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 



    3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 



    4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 



    5. Por fim, a Corte de origem não se manifestou a respeito da contemporaneidade do decreto preventivo, sendo, portanto, inviável a análise diretamente por este Tribunal Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    6. Ordem denegada. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Decorre de comando constitucional expresso que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI). Portanto, há de se exigir que o decreto de prisão preventiva esteja sempre concretamente fundamentado. 



    No caso, são estes os fundamentos invocados para a decretação da prisão preventiva, in verbis (e-STJ fls. 48/50): 



    No que se refere ao fato, há prova da materialidade. Em relação ao acusado JOSÉ CARLOS DA SILVA FILHO há indícios de autoria, bem como perigo gerado pelo estado de liberdade, tendo em vista as circunstâncias do crime, a sua hediondez, o motivo torpe, bem como o modo como a vítima supostamente foi abordada. 



    Outrossim, a prisão preventiva do acusado JOSÉ CARLOS DA SILVA FILHO é medida de preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal, haja vista os graves fatos relatados nos autos. 



    Desta forma, havendo prova da existência do crime, indícios suficientes da autoria e perigo pelo estado de liberdade do acusado, poderá a prisão ser decretada em três circunstâncias, quais sejam, para garantir a ordem pública e pela conveniência da instrução criminal. 



    [...] 



    A ordem pública refere-se à paz e tranquilidade das pessoas na Sociedade. Desta forma, temos a necessidade de se preservar a credibilidade do Estado e da Justiça em face da intranquilidade que os crimes desta natureza geram na comunidade. Assim, deve ser decretada a prisão do acusado JOSÉ CARLOS DA SILVA FILHO, posto que a permanência do mesmo, em liberdade, afetará de certa forma a ordem pública, ante a probabilidade de que continue cometendo atos desta espécie, conforme acima fundamentado. 



    Há relatados de que o acusado era 'vigilante' da localidade e andava armado, mesmo não possuindo porte legal de arma de fogo. Ademais, pela dinâmica dos fatos, as circunstâncias do crime foram muito graves. 



    A conveniência da instrução criminal refere-se à necessidade do recolhimento do representado JOSÉ CARLOS DA SILVA FILHO para que não prejudique a apuração dos fatos que lhe são imputados. O referido acusado, em liberdade, poderá de qualquer forma influir de maneira ilícita na apuração dos fatos, obstaculizando a instrução. Pontue-se que no dia do crime, há narrativa de que o acusado escondeu a arma do crime em outro local, utilizou veículos de ao menos duas pessoas, bem como ficou observando o trabalho policial investigativo no local. 



    Finalmente, pontuo que os fatos e fundamentos expostos para a fundamentação da custódia cautelar do acusado JOSÉ CARLOS DA SILVA FILHO são contemporâneos à presente Decisão (atualidade do periculum libertatis), tendo em vista a data do crime indicada, o prazo de conclusão do Inquérito Policial, com a apresentação da Peça Acusatória ora recebida, até mesmo diante das dificuldades enfrentadas diante da Pandemia que, decerto, revelam por retardar o curso normal dos atos. 



    Dessa forma, presentes estão os requisitos que autorizam a custódia cautelar do acusado JOSÉ CARLOS DA SILVA FILHO e é de se ressaltar a necessidade de serem aplicados os atos constritivos, posto que revelam-se necessários nesse momento processual, sem prejuízo de ulterior deliberação, ausentes os requisitos legais que a embasaram. Não encontro, no momento processual, nenhuma outra cautelar diversa da prisão necessária e suficiente para conter o referido acusado. 



    [...] (Grifei.) 



    O Tribunal de origem, ao vislumbrar que a soltura do paciente caracterizaria risco à ordem pública, denegou a ordem valendo-se dos seguintes fundamentos (e-STJ fl. 23): 



    Como se observa, das informações prestadas pela autoridade apontada coatora, bem como da análise do decreto de prisão preventiva, verifica-se que foi apresentado fundamentação suficiente pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da cautelar extrema. 



    Ademais, a própria necessidade da prisão preventiva foi bem demonstrada, quando ressaltado que o paciente agia como vigilante privado e andava armado, mesmo sem possuir porte de arma de fogo, e diante do modus operandi da empreitada delituosa ficou evidenciada periculosidade concreta do paciente. 



    Assim, a periculosidade concreta do paciente resta evidenciada a partir da forma de execução do crime, o que também é fundamento suficiente para a imposição da prisão preventiva. 



    Vê-se que a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado. 



    As instâncias de origem destacaram que "o paciente agia como vigilante privado e andava armado, mesmo sem possuir porte de arma de fogo, e diante do modus operandi da empreitada delituosa ficou evidenciada periculosidade concreta do paciente". Destacando-se, ainda, que "há narrativa de que o acusado escondeu a arma do crime em outro local, utilizou veículos de ao menos duas pessoas, bem como ficou observando o trabalho policial investigativo no local". 



    Tais circunstâncias, como já destacado, evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio. Assim, por conseguinte, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    No presente caso, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. De acordo com a denúncia, o paciente, em verdadeira atividade de milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança, resolveu assassinar a vítima, julgando-a de acordo com suas convicções e condenando-a à morte. Ficou registrado, ainda, que o denunciado se aproveitou do momento em que a vítima estava de costas para ele e desferiu um disparo de arma de fogo em sua nuca, matando-a em via pública, de forma traiçoeira. 



    Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública: HC 158559 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; RHC 133.933, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 9/10/2017; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016; HC 146.440-AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017, este assim ementado:



    1. A custódia cautelar para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, de modo que a prisão preventiva que tem como fundamento o modus operandi encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 141.170-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017, HC 133.745-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 07/06/2016 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015. 



    Por fim, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente